Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734953-47.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANKLIN ALECASSANDRO DIAS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. FATO NOVO. EFETIVO CONTRADITÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE DE TERCEIROS. ENUNCIADO DE SÚMULA No 479 DO STJ. NÃO AFASTAMENTO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REFLEXOS. ABRANGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO REQUERIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. Decretada a revelia, são presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor. É possível alegar fato novo e juntar novos documentos por ocasião de recurso, desde que se enquadre nas hipóteses dos artigos 435 e 1.014, do Código de Processo Civil, e haja o efetivo contraditório. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Não pode a instituição financeira transferir ao consumidor os riscos de sua atividade, notadamente quanto às fraudes que ocorram em razão de movimentações bancárias. Por mais perfeitas que sejam as fraudes, não é ônus do consumidor engendrar esforços para coibi-las, aplicando-se o enunciado de súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, caracterizado o fortuito interno. O réu não comprovou a alegação de que as compras teriam sido realizadas presencialmente, com o emprego de cartão com chip e senha pessoal. Também não comprovou que o autor teria fornecido o cartão e a senha a terceiros, mormente pelo fato de que as compras foram realizadas em cidade distinta do domicílio do autor. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 940, do Código Civil, preveem a repetição do indébito, mas exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos. Quando se declara a inexistência de débitos, também são declarados inexistentes seus consectários legais, sob pena de enriquecimento sem causa da parte que cobra valores indevidos. Não se pode requerer indenização por danos morais concernente a relação jurídica não trazida aos autos, notadamente pelo fato de que a exibição dos documentos relativos ao pedido poderia ter sido requerida, na forma dos artigos 396 e 400, do Código de Processo Civil. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar a título de dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a aplicação da interpretação restritiva, nos moldes do artigo 843 do Código Civil, não foi objeto de debate entre as partes, de forma que sua utilização no acórdão impugnado violar mencionados dispositivos legais; b) artigos 113, caput e § 1o, incisos III e IV, 422, 515, § 2o, e 843, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de se celebrar acordo judicial sobre tema não contido na petição inicial, bem como a necessidade de interpretá-lo conforme o princípio da boa-fé objetiva e de forma mais favorável à parte insurgente, constatada a sua hipossuficiência. Colaciona ementa do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese descrita na alínea “b” acima. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Nesse ponto, cumpre destacar que apesar do insurgente ter afirmado que o pedido de gratuidade da justiça foi deferido em sentença, constata-se que o benefício foi, em verdade, indeferido, consoante decisão de ID 9137321, tendo a parte recolhido custas em diversos momentos do processo. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 24777948). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, constato que de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 10 do Código de Processo Civil, 113, caput e § 1o, incisos III e IV, 422, 515, § 2o, e 843, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1814911, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005